Tribunal: TJBA
Processo: 0512347-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512347-39.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNITRANS TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Advogado(s): NEWTON CLEYDE ALVES PEIXOTO APELADO: ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA Advogado(s):EVANIO MASCARENHAS VIANA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARTS. 206-A DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 150 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. APLICABILIDADE. TEMPESTIVIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 487, II, do CPC. A exequente sustenta a tempestividade da execução, considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de sentença tem como marco a data do trânsito em julgado da decisão exequenda; (ii) estabelecer se a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 incide sobre o referido prazo, impactando sua contagem final. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença tem início a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, independentemente da intimação do credor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de título judicial. 5. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, pelo período de 141 dias, é aplicável às relações de direito privado, impactando diretamente a contagem da prescrição no caso em exame. 6. Ao desconsiderar a suspensão legal dos prazos, a decisão recorrida computou integralmente o prazo de 5 anos e 23 dias entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução, sem deduzir o período legalmente suspenso. 7. Realizado o abatimento dos 141 dias da suspensão emergencial, o prazo efetivo de prescrição não se completou, razão pela qual o cumprimento de sentença é tempestivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença tem início na data do trânsito em julgado da decisão exequenda, independentemente de intimação da parte vencedora. 2. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 incide sobre o prazo prescricional do cumprimento de sentença, devendo ser considerada no cômputo do prazo total. 3. A ausência de dedução do período de suspensão emergencial legal acarreta nulidade da decisão que reconhece a prescrição antes do decurso integral do prazo efetivo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, § 5º, I, e 206-A; CPC, arts. 2º, 487, II, e 523; Lei nº 14.010/2020, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0512347-39.2013.8.05.0001, sendo apelante UNITRANS TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA e apelada ROLTEK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.